Tribunal: TJDFT
Processo: 0754396-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. RAZOABILIDADE DOS PRAZOS PROCESSUAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a duração da prisão preventiva, diante do atraso na realização da audiência de instrução por falha administrativa na escolta prisional, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da vítima, com base nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, combinados com o art. 20 da Lei Maria da Penha.
4. O descumprimento da medida protetiva ocorreu de forma imediata e intencional, pouco tempo após o paciente ter ciência das restrições impostas, evidenciando desprezo pela autoridade judicial e risco concreto de reiteração da violência.
5. O alegado excesso de prazo na formação da culpa deve ser examinado sob o prisma da razoabilidade, não se caracterizando constrangimento ilegal quando a dilação temporal decorre de incidente administrativo pontual e o feito permanece em trâmite regular.
6. Não prospera a tese de excesso de prazo, diante da proximidade da audiência de continuidade já designada, bem como da inexistência de mora processual injustificada.

IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, III, 319, 282, II, e 648, II; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 20 e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1913751, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29.08.2024; TJDFT, Acórdão no 2057230, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15.10.2025.